Tribunal: TJSP
Processo: 0027024-86.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Veículo zero quilômetro – Defeito apontado no prazo de garantia – Diversas idas à concessionária para corrigir referidos defeitos – Transtorno verificado ao consumidor que justifica a reparação moral – Dano moral ocorrido para fixar a indenização moral em R$20.000,00 – Recurso

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Veículo zero quilômetro – Defeito apontado no prazo de garantia – Diversas idas à concessionária para corrigir referidos defeitos – Transtorno verificado ao consumidor que justifica a reparação moral – Dano moral ocorrido para fixar a indenização moral em R$20.000,00 – Recurso parcialmente provido.